Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIAVILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ARGUIDA REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévia investigação realizada mediante escutas telefônicas autorizadas judicialmente. Comprovou-se que o acusado realizava entrega do entorpecente na modalidade “delivery”, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que um dos apelantes vendeu e o outro adquiriu e trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
4. Para a configuração do delito previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico. 4.1. Outrossim, a regeneração da numeração realizada por peritos criminais, em momento posterior, não possui a aptidão de modificar o tipo penal.
5. Não tendo o apelante demonstrado a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores.
6. Recursos conhecidos. Preliminar arguida rejeitada. No mérito, desprovidos.